Tribunal: TJMT
Processo: 1029123-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029123-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 569.855.921-04 (APELANTE), JULIANA SIROTSKY SORIA - CPF: 024.080.940-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0285-42 (APELADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0083-09 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1029123-80.2024.8.11.0041

APELANTE:
RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAÚJO

APELADOS:
BANCO DAYCOVAL S/A e OUTROS.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO –
RECURSO PROVIDO.

A Lei no 14.181/2021, Lei do Superendividamento dispõe que deverá ser realizada prévia audiência de conciliação entre consumidor e todos os seus credores, mostrando-se prematura a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito analisando questões atinentes aos créditos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1029123-80.2024.8.11.0041, movida em face da
BANCO DAYCOVAL S/A e OUTROS
, que
julgou extinto o feito, por ausência de interesse processual
.

A parte apelante alega que atende aos requisitos para o processamento da repactuação, uma vez que as somas das consignações facultativas e as compulsórias somam a quantia de 73,93% de comprometimento de sua renda.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o processamento do feito e observância do procedimento especial instituído pela Lei do Superendividamento.

O Apelante é isento do preparo recursal em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme certificado nos autos (id. 266895751).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAÚJO
objetivando o seu enquadramento no benefício da Lei de Superendividamento.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito ao argumento de que:

“Conquanto o autor demonstre a vultosa quantia descontada em sua folha de pagamento, não se olvida que este livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado.

Logo, além de se mostrarem lícitas as cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.”

Irresignada, a parte apelante sustenta que seus empréstimos superam o patamar de 73,93% da sua renda líquida e que, em razão disso, faz
jus
ao benefício da Lei do Surpendividamento.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário registrar que a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) estabelece um rito específico em que é possibilitada a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado inicialmente a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificados como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A, do CDC).

Nesse sentido, apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que o julgador poderá instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, Senão vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação."

"Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas."

Assim, deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação inicial que, aliás, não foi designada na origem.

Ressalta-se que é evidente a existência de um sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória).

No caso, inexistiu a designação inicial da audiência de conciliação ou mesmo a observância à exegese da segunda fase.

Logo, prematura a sentença de extinção do feito, mesmo porque não seguiu o rito determinado pela especificidade da ação, não sendo possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Desse modo, deve ser anulada sentença para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, pelo rito especial aplicável à espécie.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, com a observância do rito próprio da Lei de Superendividamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025